Tribunal: TJDFT
Processo: 0052734-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0052734-12.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: MONICA SILVA E AZARIAS DE SOUZA DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo réu/apelante de retificação do pólo passivo para nele constar Banco Santander (Brasil) S/A, em razão da informação de incorporação do Banco ABN pelo Banco Santander (Brasil) S/A (ID. 13161720). Defiro a alteração do pólo passivo para nele constar, como apelante, Banco Santander (Brasil) S/A, no lugar de Banco ABN AMRO Real S.A. À Secretaria da 2a Turma Cível, para que proceda às modificações necessárias, inclusive, quanto à alteração do nome do advogado do apelante, conforme requerido (ID. 13161720). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator